Tribunal: TJDFT
Processo: 0747069-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747069-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA CANTARINO AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Diligências Infrutíferas – Pedido de Bloqueio de Valores de Fundo de Investimento - Alegação de Desnecessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, em juízo de cognição sumária. O recorrente se utiliza de prova emprestada amparada nos autos no. 0738324-53.2017.8.07.0001 para peticionar pelo bloqueio de valores nas contas vinculadas ao Fundo de Investimento em Participações OAS Empreendimentos (CNPJ: 16.877.796/0001-03), até o limite do débito atualizado. A despeito das alegações de risco de grave dano, para mim, atuou com acerto o juízo originário ao indeferir o pleito porque inexistiu desconsideração da personalidade jurídica para atingir fundo constituído com CNPJ diverso das partes executadas. De fato, o fundo de investimento é ente despersonalizado, constituído na forma de condomínio, que apesar de não ter personalidade jurídica, é titular de bens e direitos e tem patrimônio próprio. Nos termos do art. 1.368-C do Código Civil, "O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza." Ante à independência dos valores que constituem o fundo, é necessário instaurar o devido processo legal para penhora de valores sob sua responsabilidade, sob pena de violação constitucional do Direito ao Contraditório e Ampla Defesa. Ressalto que nos próprios precedentes acostados pela parte houve prévia desconsideração da personalidade jurídica. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de plausibilidade do direito alegado, apesar do risco de dano grave, de modo que o processo deve seguir o curso normal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator